Tribunal: TJBA
Processo: 8011538-09.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011538-09.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UESLEI BORGES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOSILANY BARBOSA CERQUEIRA SANTOS, EMERSON LUCIANNO PEREIRA LEONEL SILVA MATOS, YURI DAMASCENO OLIVEIRA

APELADO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

Advogado(s)
:
CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO, CARLOS EDUARDO INGLESI, ANA PAULA DE ALMEIDA, PALOMA VELOSO DO PRADO MARIANI, THAIS E SOUZA MUNIZ

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOCUMENTO FALSIFICADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidores que alegam terem sido induzidos por prepostos da ré a firmar contrato de consórcio mediante promessa de contemplação imediata de carta de crédito.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato por falsa promessa de contemplação imediata da carta de crédito;
(ii) saber se a conduta da ré configura publicidade enganosa e falha na prestação do serviço;
(iii) saber se é devida a devolução imediata dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual.
4. Comprovação, por meio de áudios e conversas, de que preposto da ré prometeu liberação imediata da carta de crédito, frustrando legítima expectativa dos consumidores.
5. Laudo pericial grafotécnico confirmou falsidade de assinatura em documento apresentado pela ré, ensejando condenação por litigância de má-fé.
6. Configurado vício de consentimento e publicidade enganosa, impõe-se a nulidade do contrato e restituição integral e imediata dos valores pagos.
7. Frustração da legítima expectativa, perda do veículo vendido para pagamento do consórcio e recusa de devolução caracterizam abalo moral indenizável.
8. Indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.
9. Inversão dos ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É nulo o contrato de consórcio firmado com base em promessa de contemplação imediata não cumprida, caracterizando vício de consentimento e publicidade enganosa, impondo-se a restituição integral e imediata dos valores pagos e a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 139, I, 171, II; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, § 1º, e 37, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 402107/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 26.11.2013.

TJBA, Apelação Cível nº 8000226-41.2021.8.05.0122, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8007070-02.2022.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 13.12.2023.

TJBA, Apelação Cível nº 8000220-34.2021.8.05.0122, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024.

TJBA, Apelação Cível nº 8008918-58.2021.8.05.0080, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 08.07.2025.

TJDFT, Recurso Inominado nº 0708001-37.2023.8.07.0007, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 1ª Turma Recursal, j. 03.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011538-09.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
UESLEI BORGES DE OLIVEIRA e outros
e como apelada
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator